Tribunal: CARF
Processo: 10140.720029/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720029/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.925 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
THE LANCASHIRE GENERAL INVESTMENTCOMPANY LIMITED
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NULIDADE.
NOVO
LANÇAMENTO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
LANÇAMENTO ANULADO. SEGURANÇA JURÍDICA.
Dentro do prazo decadencial, o Fisco pode constituir o crédito tributário
mediante o lançamento de ofício mesmo que tenha havido lançamento anterior
sobre os mesmos fatos que tenha sido anulado.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇO DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no Sipt quando o valor de
referência é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a
preliminar e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720029/2007-45
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.925 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720029/2007-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento do Imposto Territorial Rural – ITR do exercício de 2003
em que o Valor da Terra Nua – VTN foi arbitrado com base no Sistema de Preços de Terras –
Sipt.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário (e-fl. 56 a 67) em que se alegou:
a) que a anulação do lançamento primitivo implicou direito adquirido e não
poderia ser sucedido por novo lançamento, por ferir a segurança jurídica;
b) que, sendo o ITR tributo lançado por homologação, deve prevalecer o valor do
imóvel declarado pelo contribuinte, e não o valor arbitrado pelo Fisco;
c) que a Portaria SRF no 447, de 03 de abril de 2002, teria vinculado a aprovação
do Sipt à possibilidade de acesso ao contribuinte;
d) o valor arbitrado não condiz com o verdadeiro valor do imóvel.
O processo foi submetido a diligência para que a autoridade preparadora
informasse se o valor do VTN arbitrado, derivado do Sipt, considerou a aptidão agrícola do
imóvel.
A autoridade preparadora informou (e-fl. 90) que o valor de arbitramento teve por
base a média dos valores de VTN declarados pelos contribuintes da localidade, sem levar em
conta a aptidão agrícola.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Porém, dele não conheço quanto às alegações de ofensa a
princípios constitucionais, por força da Súmula Carf no 2.
Afasto a preliminar de nulidade porque a não há prova alguma nos autos de que
teria havido lançamento de ofício pretérito sobre os mesmos fatos. Ainda que existisse, o
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.925 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720029/2007-45

lançamento anulado não impede, dentro do prazo decadencial, que o Fisco constitua o crédito
tributário mediante novo lançamento.
O lançamento se resume ao arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN, tendo por
base a informação constante do Sistema de Preços de Terras – Sipt da Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Ocorre que a diligência promovida pela turma esclareceu (e-fl. 90) que o valor
constante do Sipt não considerou a aptidão agrícola, tendo sido composto pelo valor médio do
VTN informado pelos contribuintes da localidade, o que afronta o § 1o do art. 14 da Lei no 9.393,
de 19 de dezembro de 1996.
Diante da ilegalidade do critério de arbitramento aplicado, não há como subsistir o
lançamento, devendo ser acatado o VTN declarado pelo contribuinte.
Deixo de apreciar as demais alegações recursais por despiciendas.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recuso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 102
DF CARF MF
Original